Tribunal: TJES
Processo: 5003305-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003305-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LUCAS DALGOBBO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL – COMPATIBILIDADE DO CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO OU SUCESSIVO – REGIME ABERTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O STJ firmou entendimento segundo o qual: “
Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
” (Tema 1106, do STJ).

2. Em consonância com o julgado supracitado da Corte Superior, a imposição de regime mais gravoso com base na aplicação do art. 111 da LEP, somente seria cabível quando não for possível o cumprimento simultâneo das penas, o que não é o caso dos presentes autos.

3. Conclui-se, portanto, pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito e forma simultânea ou sucessiva.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5003305-68.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DALGOBBO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
LUCAS DALGOBBO NASCIMENTO
em face da r. sentença de mov. 41.0 que unificou as penas impostas nos autos de nº 0007390-54.2021.8.08.0012 e 0004561-37.2020.8.08.0012 e regrediu o regime de cumprimento da pena do aberto para o semiaberto.

Em suas razões, ao mov. 47.0, sustenta que
(i)
o juízo da execução não pode regredir o regime da pena sob pena de ofensa ao princípio da imutabilidade da coisa julgada; e
(ii)
submeter o agravante a regime mais gravoso do que o estabelecido pelo juízo sentenciante constitui ilegalidade e configura desvio da finalidade da pretensão executória.

Sustenta, ainda, que
(iii)
aquele que é condenado, por duas vezes, a cumprir restritivas de direitos, desde que haja compatibilidade no cumprimento das sanções, deve ser fixado o regime aberto.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisium
para que se mantenha o regime de cumprimento da pena no aberto.

Compulsando os autos, constato que a irresignação do recorrente merece prosperar.

De uma análise perfunctória, verifica-se que o agravante foi condenado, nos autos nº 0007390-54.2021.8.08.0012, à pena de a 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa em regime aberto,
tendo
sua pena sido substituída por restritiva de direitos.

Ato contínuo, sobreveio outra condenação em desfavor do réu, impondo-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, proveniente dos autos de nº 0004561-37.2020.8.08.0012,
em que também houve substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

Primeiramente, destaco, como acima mencionado, que as duas penas impostas ao agravante foram estabelecidas para cumprimento no regime
aberto
,
sendo substituídas por restritivas de direito.

Nesta feita, conforme estabelecido no Tema 1.106 do C. STJ, “
s
obrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade,
ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente
”.

Assim, em consonância com o entendimento do Tribunal Cidadão, a imposição de regime mais gravoso com base na aplicação do art. 111 da LEP,
somente seria cabível quando não for possível o cumprimento simultâneo das penas
, ou seja, quando o apenado, que cumpria pena em regime aberto ou substitutiva, fosse novamente condenado por pena em regime semiaberto ou fechado, o que não é o caso dos presentes autos.

Conclui-se pela impossibilidade da alteração do regime de cumprimento de pena simplesmente em razão da quantidade resultante na sua unificação, considerando a possibilidade da execução das penas restritivas de direito de forma simultânea ou sucessiva.

Portanto, em que o magistrado primevo ter consignado que “
mantenho a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
”, equivocadamente alterou o regime do cumprimento de pena do aberto para o regime semiaberto.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

1.
Tratando-se de reeducando condenado a duas penas privativas de liberdade em regime aberto, substituídas por restritivas de direitos, não há que se falar em fixação de regime semiaberto após a unificação das penas, por ser viável o cumprimento simultâneo de ambas reprimendas.

Inteligência do artigo 44, § 5º, do CP.
Precedentes.

2. Recurso provido.

(TJES – Classe: Agravo de Execução Penal, 100210051635, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022).

Verificada,
in casu
, a compatibilidade entre as reprimendas restritivas de direito, deve ser adotada a solução mais favorável ao apenado, em observância aos princípios penais e constitucionais vigentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.